Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela autora para declarar a nulidade de contratos de empréstimos e a inexistência dos débitos a eles atrelados, bem como condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o réu tem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) se há falha na prestação de serviço pela instituição financeira a ensejar a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo impugnados; constatada a falha, (iii) se cabível compensação por danos morais; e, desprovido o recurso da parte ré, (iv) se cabível majoração do valor fixado a título de compensação por danos morais (recurso da autora).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que o banco ocupe o polo passivo da demanda, pois a fraude bancária ocasionou a contratação dos empréstimos impugnados vinculados a conta bancária da instituição financeira apelante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A instituição financeira ré não conseguiu cumprir o ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados em nome da autora. A perícia judicial concluiu que o documento pessoal utilizado para a contratação não é válido e que não foram fornecidos elementos que corroborassem a autenticidade da assinatura eletrônica nos contratos. Diante da falha na segurança do serviço bancário e da inexistência de causa excludente de responsabilidade, mantém-se a declaração de nulidade dos contratos.
6. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa de dano moral, porque há restrição ilícita ao crédito e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, observado os arts. 186, 927 e 944, do CC. O valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral está dentro do padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT, de modo que não comporta majoração.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação da parte ré conhecida e desprovida. Apelação da parte autora conhecida e desprovida.